Tribunal: TJPA
Processo: 0801403-46.2024.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801403-46.2024.8.14.0201

APELANTE: JAILSON DA COSTA DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Direito Penal. Apelação Criminal. Lesão Corporal contra mulher no âmbito doméstico. Redimensionamento da pena para o patamar mínimo legal.

Dano Moral. Manutenção da Condenação e da Indenização. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por acusado condenado pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, §13º, do CPB), c/c art. 7º, incs. I e II, da Lei 11.340/2006. Consta da denúncia que o recorrente agrediu a vítima com socos e tentou atacá-la com uma faca, tendo ainda ameaçado a ofendida em ocasiões anteriores. Em decisão condenatória, foi fixada pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, além de indenização por danos morais em favor da vítima.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal reside em dois pontos: (i) alegação de que a pena-base deveria ser redimensionada para o mínimo legal previsto no art. 129, §13º, do CPB; e (ii) pedido de afastamento da indenização por danos morais fixada em sentença.

III. Razões de decidir
3. Quanto ao primeiro ponto, restou inócua a insurgência do apelante, uma vez que a pena fixada é inferior ao mínimo legal previsto, não havendo que se falar em redução, sob pena de
reformatio in pejus
.
4. No tocante à indenização, verifica-se que houve pedido expresso do órgão ministerial na denúncia, sendo a condenação devidamente fundamentada e em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 983, que admite a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, independentemente de instrução probatória específica.

IV. Dispositivo e tese
5. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação do recorrente pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico, assim como a fixação de indenização por danos morais, nos termos do entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de

apelação interposta por
Jailson da Costa Dias
, inconformado com a decisão da MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, por infração ao Arts.129, §13º, c/c o art. 61, inc. II, “f”, do CPB, c/c a Lei 11.340/2006.

Em razões recursais, requer o apelante o redimensionamento da pena-base a ele imposta para o patamar mínimo legal, sobretudo em razão da errônea valoração da circunstância judicial referente à motivação, além de pleitear a não aplicação do dano moral presumido ou a redução do valor estipulado pelo magistrado sentenciante.

Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira, em seu parecer.

É o relatório
. À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia, que, segundo depoimentos testemunhais e da própria vítima, no dia 18 de março de 2024, esta encontrava-se em via pública com seu atual namorado, quando foi surpreendida pelo seu ex-companheiro, ora recorrente, exigindo-lhe a devolução de uma toalha que havia deixado na residência dela, tendo a vítima dito a ele para ir para casa, que levaria até lá a tolha em questão.

Ato contínuo, a vítima se dirigiu à residência do acusado, conforme acordado, onde foi recebida com um soco perto do ouvido, além de vários socos nas costas, tendo o acusado então adentrado em sua residência e retornado munido de uma faca, indo em direção à vítima, que saiu correndo para fugir do local.

Consta ainda na peça acusatória, que o relacionamento entre a vítima e o acusado sempre foi conturbado em razão do ciúme excessivo deste, que também era usuário de entorpecentes, tendo a ofendida esclarecido ainda, que em 2023 o apelante teria sido preso pelo crime de tráfico de drogas, sendo que, após ser solto, passou a utilizar tornozeleira de monitoração eletrônica, momento no qual decidiu terminar seu relacionamento com o acusado, porém, mesmo após o término, ele continuou a importuná-la, ameaçando raspar a sua cabeça e lhe dar umas pauladas, caso não reatasse o relacionamento.

Assim, foi o recorrente denunciado como incurso no art. 129, §13º, e art. 147, ambos do CPB, c/c o art. 7º, incs. I e II, da lei 11.340/2006, sendo que, por ocasião do édito condenatório, entendeu por bem o magistrado sentenciante incursioná-lo tão somente no art. 129, §13º, do referido Codex.

De pronto, ressalta-se ser inócuo o pleito do apelante para que seja a pena-base fixada ao crime previsto no art. 129, §13º, do CPB, redimensionada para o patamar mínimo legal, isso porque, da leitura do édito condenatório, vê-se ter o magistrado sentenciante a estabelecido em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, ou seja,
quantum
de pena inferior ao previsto naquele dispositivo como mínimo legal, isto é, 02 (dois) anos de reclusão, de modo que a reprimenda fixada se mostra, inclusive, exacerbadamente branda, não merecendo qualquer reparo, sob pena de
reformatio in pejus
.

Em sequência, requereu o apelante
o afastamento do valor da indenização por danos morais fixados em sentença.

Igualmente sem razão a parte neste tópico, pois,
além do art. 387, inciso IV, do CPP, admitir a possibilidade de o julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido expresso do Órgão Ministerial na exordial acusatória, a condenação foi devidamente fundamentada, notadamente por se tratar de dano presumido
(in re ipsa),
assim como já foi também enfrentado pelo STJ na sistemática dos Recursos Repetitivos, senão vejamos:

Tema Repetitivo 983 - Questão submetida a julgamento Reparação de natureza cível por ocasião da prolação da sentença condenatória nos casos de violência cometida contra mulher praticados no âmbito doméstico e familiar (dano moral).

Tese Firmada: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Dessa forma, mantenho a indenização por dano moral requerida expressamente em sede de denúncia pelo órgão acusador e fixada pelo juízo singular em perfeita consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, de forma proporcional e razoável, no
quantum
de um salário mínimo vigente à época da sentença.

Sobre o tema:

RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC, C/C O ART. 256, I, DO RISTJ).
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DANOS MORAIS.
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 397, IV, DO CPP. PEDIDO NECESSÁRIO
. PRODUÇÃO DE PROVA ESPECÍFICA DISPENSÁVEL. DANO
IN RE IPSA.
FIXAÇÃO CONSOANTE PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUÍZO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (...).
1.(...).
2.No âmbito da reparação dos danos morais – visto que, por óbvio, os danos materiais dependem de comprovação do prejuízo, como sói ocorrer em ações de similar natureza –, a Lei Maria da Penha, complementada pela reforma do Código de Processo Penal já mencionada, passou a permitir que o juízo único – o criminal – possa decidir sobre um montante que, relacionado à dor, ao sofrimento, à humilhação da vítima, de difícil mensuração, deriva da própria prática criminosa experimentada. 3.(...). 7. Não se mostra razoável, a esse fim, a exigência de instrução probatória acerca do dano psíquico, do grau de humilhação, da diminuição da autoestima etc., se a própria conduta criminosa empregada pelo agressor já está imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. 8.
Também justifica a não exigência de produção de prova dos danos morais sofridos com a violência doméstica a necessidade de melhor concretizar, com o suporte processual já existente, o atendimento integral à mulher em situação de violência doméstica, de sorte a reduzir sua revitimização e as possibilidades de violência institucional, consubstanciadas em sucessivas oitivas e pleitos perante juízos diversos.
9. O que se há de exigir como prova, mediante o respeito ao devido processo penal, de que são expressão o contraditório e a ampla defesa, é a própria imputação criminosa – sob a regra, derivada da presunção de inocência, de que o
onus probandi
é integralmente do órgão de acusação –, porque, uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos dela derivados são evidentes e nem têm mesmo como ser demonstrados. 10. Recurso especial provido para restabelecer a indenização mínima fixada em favor pelo Juízo de primeiro grau, a título de danos morais à vítima da violência doméstica.

TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.
(STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.675.874 – MS, Min. Rel. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe: 08/03/18).
grifei.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Belém, 14/04/2025